Tribunal: TJPA
Processo: 0802543-39.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 7791 - Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-04-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0802543-39.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: ÂNGELO MÁRCIO TAVARES DE FREITAS

AGRAVADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. DESCABIMENTO. ARTIGO 83, III, DO CÓDIGO PENAL. AUSÊNCIA DE REQUISITO SUBJETIVO. COMPORTAMENTO INSATISFATÓRIO DURANTE O CUMPRIMENTO DA PENA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1.
A lei n.º 13.964/2019 (Pacote Anticrime) alterou o inciso III do art. 83, do Código Penal, para aumentar a exigência para concessão do livramento condicional, impondo, entre outros requisitos, o bom comportamento do sentenciado durante a execução da pena acrescida do não cometimento de falta grave;

2.
O requisito subjetivo para a concessão do benefício (livramento condicional) deve estar devidamente demonstrado através do comportamento satisfatório durante a execução da pena, o que não restou evidenciado nos autos diante da fuga praticada;
3.
Conforme precedentes do STJ, a análise do bom comportamento enquanto requisito do livramento condicional (art. 83, III, a, do CP) deve considerar todo seu histórico prisional, não se limitando ao período de 12 meses referido na alínea b do referido art. 83, III.
4.
Agravo conhecido e provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quinze dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0802543-39.2024.8.14.0000

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL

AGRAVANTE: JUSTIÇA PÚBLICA (PROMOTORA DE JUSTIÇA: DULLY SANAE ARAÚJO OTAKARA)

AGRAVADOS: JUÍZO DA VEP DA REGIÃO METROPOLITANA DE SANTARÉM E ÂNGELO MÁRCIO TAVARES DE FREITAS (ADVOGADO: IGOR CÉLIO DE MELO DOLZANIS).

PROCURADORA DE JUSTIÇA: JOANA CHAGAS COUTINHO

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

Cuida-se de Agravo em Execução Penal interposto pelo Ministério Público, em face da decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara de Execuções Penais da Região Metropolitana de Santarém/Pa (Id. 18181838 - Págs. 15-17), que deferiu o pedido de livramento condicional, nos autos do Processo de Execução Penal de n.º 0085547-81.2004.8.04.0001.

Aduz o agravante que ao deferir o livramento condicional o juízo
a quo
deixou de observar o requisito subjetivo para concessão, comportamento satisfatório, devido a existência do cometimento de falta grave (fuga) antes de transcorrido o lapso de 12 meses da recaptura do agravado. Ao final, pede o total provimento recursal, para reformar o
decisum
que concedeu o livramento condicional (Id. 18181838 - Págs. 18-22).

Em sede de contrarrazões, o agravado manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso, haja vista que as alegações do agravante são desprovidas de fundamento legal, tendo em vista a certidão carcerária atestar bom comportamento, preenchendo assim, os requisitos para concessão do livramento condicional (Id. 18181838 - Págs. 25-27).

Decisão mantida (Id.

18181838 - Pág. 28).

Parecer ministerial do 2º Grau pelo conhecimento e improvimento do recurso, para que seja mantida a decisão agravada (Id. 18639721 – Págs1-5).

É o relatório do necessário.

Sem revisão, art. 610, CPP.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Analisando-se os autos, observa-se que o deferimento do pedido de livramento condicional deu-se em razão do apenado suposta ter preenchido os requisitos objetivos e subjetivos.

Pois bem.

Para o melhor entendimento, transcrevo da decisão recorrida, naquilo que interessa, o seguinte:

“Cuida-se de execução penal referente ao(à) apenado(a) qualificado(a) nos presentes autos, vindo os autos conclusos para análise acerca da possibilidade de concessão do LIVRAMENTO CONDICIONAL, conforme os requisitos constantes do art. 83 do Código Penal Brasileiro.

Brevemente relatados. Decido.

II – DOS FUNDAMENTOS

II.1 - DOS REQUISITOS LEGAIS DO LIVRAMENTO CONDICIONAL

O Livramento Condicional está previsto no artigo 83 do CPB e será concedido quando atendido o requisito objetivo, consistente no cumprimento de 1/3 (um terço) da pena, para crime comum, ou 2/3 (dois terços) para hediondos, se o apenado(a) não for reincidente especifico em crime dessa natureza, bem como o requisito subjetivo, relacionado à boa conduta carcerária nos últimos 12 meses, além de aptidão, autodisciplina e responsabilidade.

II.2 - DO ENTENDIMENTO DAS CORTES SUPERIORES

Por outro lado, conforme remansosa jurisprudência do STF, eventual novo delito ou falta disciplinar caracterizadores de falta grave, ou somatório ou unificação de penas, não têm o condão de modificarem a data-base do Livramento Condicional, cujo requisito temporal objetivo é aferido a partir da quantidade de pena já efetivamente cumprida. Leia-se:

"(...) Ante o quadro, nos termos do art. 192, caput, do Regimento Interno da Corte, concedo a ordem de habeas corpus para determinar ao juízo de origem que fixe como termo inicial de contagem de prazo, para concessão de novos benefícios executórios, a data do trânsito em julgado da última condenação imposta ao paciente no processo nº 0001773- 31.2019.8.12.0026, excetuado o livramento condicional, cujo requisito temporal é aferido a partir da quantidade de pena já efetivamente cumprida (HC nº 94.163/RS, Primeira Turma, Relator o Ministro Ayres Britto, DJe 23/10/09)."

Ademais, por se tratar de benefício legal com regras próprias distintas da progressão de regime, a apuração de falta grave por meio de PDP ou a constatação de regressão cautelar já decretada no processo não interrompem - diferentemente do que ocorre com a progressão de regime - o prazo para obtenção do Livramento Condicional, conforme infere-se da Súmula 441 do STJ, in litteris:

Súmula 441/STJ: A falta grave não interrompe o prazo para obtenção de livramento condicional.

Contudo, e é necessário que se destaque, a prática de falta grave no curso da execução penal pode ser considerada circunstância capaz de ilidir o preenchimento do requisito legal subjetivo, por demonstração de comportamento reprovável por parte do condenado, conforme entende o STJ, leia-se:

(...)

Ademais, diferentemente do tratamento conferido pelo Legislador federal ao requisito subjetivo, no que tange à hipótese legal de progressão de regime prevista no artigo 112, § 7º, da LEP, segundo a qual, para fins de "progressão de regime", o bom comportamento é readquirido após 1 (um) ano da ocorrência do fato, ou antes, após o cumprimento do requisito temporal exigível para a obtenção do direito, no caso do Livramento Condicional, o bom comportamento, frise-se, não é readquirido automaticamente pelo mero cumprimento do requisito objetivo. Em outras palavras, mesmo que vencido, o Livramento Condicional não pode ser concedido sem que se constate o bom comportamento da certidão carcerária juntada aos autos pelo estabelecimento prisional.

Sendo assim, à luz dessas premissas, verifica-se na hipótese dos presentes autos que o(a) apenado(a) adimpliu o requisito objetivo no dia 29/07/2023, de acordo com o Atestado de Pena constante dos autos, bem como, possui o requisito subjetivo, haja vista o bom comportamento carcerário constatado durante a execução penal nos últimos 12 meses, motivo pelo qual, impõe-se a concessão do benefício, ainda que pendente de Homologação judicial eventual PDP instaurado para apuração de falta grave.

Por fim, e ainda discorrendo acerca do requisito subjetivo, entendo que, ainda que o apenado tivesse um histórico carcerário com registros de faltas (leves, médias ou graves), a essa altura da execução penal, desconsiderar o bom comportamento do apenado, atestado na certidão carcerária dos últimos dozes meses, e trazer à tona fatos consumados há muito tempo, importaria em descreditar o - tão decantado e esperado - "efeito pedagógico" da pena (em cujo conceito se pressupõe a evolução do caráter e da perspectiva de ressocialização do interno), e de certa forma, duplipenalizar o apenado, na medida em que este, além do efeito repressivo da sanção penal suportado tão só pelo fato de estar preso e privado de liberdade, também deixaria de gozar de um benefício legal cujos requisitos legais já foram - e estão - preenchidos.

III – DO DISPOSITIVO

ANTE TODO O EXPOSTO, pelos fundamentos supramencionado, DEFIRO o benefício de LIVRAMENTO CONDICIONAL ao(à) apenado(a) supramencionado(a) referente à(s) condenação(ões) objeto(s) da(s) Guia(s) de Execução juntada(s) a este processo executório até a presente data, mediante a submissão e cumprimento das seguintes condições:

a. obter e comprovar ocupação lícita, dentro do prazo de 60 dias;

b. Cadastrar-se e informar, trimestralmente, as suas atividades ao Setor Interdisciplinar/equipe

técnica deste Juízo, por meio de sua Defesa constituída, ou por meio do Whatsapp do telefone: ( 93) 99134-6704;

c. Não se ausentar da cidade da cidade de Santarém sem prévia autorização do Juízo da Comarca; Caso o apenado resida em outra cidade, deverá informar o endereço nos autos, sob pena de regressão de regime, pelo celular funcional do Setor Interdisciplinar/Equipe Técnica: (93) 99134 -6704, através do aplicativo WhatsApp;

d. não mudar de residência sem comunicação ao juiz e à autoridade incumbida da observação cautelar e de proteção;

e. recolher-se à residência no período de 21:00 horas às 06:00 horas;

f. não frequentar bares, boates, casas noturnas ou assemelhadas, locais de jogo e de aposta;

g. não ingerir bebidas alcoólicas ou consumir qualquer substância de natureza entorpecente.

h. não incorrer na prática de novo delito.”

Sobre o livramento condicional,
data venia
, deve ser deferido aos presos que preenchem integralmente os requisitos legais, de forma que não deve ser concedido sem uma análise detalhada do comportamento do reeducando, durante o cumprimento da pena.

Nesse passo, constata-se que não restaram preenchidos os requisitos para a concessão do benefício, eis que houve fuga praticada pelo agravado em 13/05/2015 e a recaptura se deu em 22/11/2023, apontando-se para a insatisfação da regular execução da pena.

Assim, a prática de falta grave acarreta o reconhecimento de comportamento insatisfatório do agravado, recapturado há menos de um ano, após longo período foragido.

Cabe relembrar que a antiga redação do art. 83, III, do Código Penal exigia apenas “
comprovado comportamento satisfatório durante a execução da pena
”, tendo a Lei n.º 13.964/2019 modificado o requisito para “
bom comportamento durante a execução da pena
”.

In casu
, não se trata de punir duas vezes o apenado, ora agravado, pelo cometimento de uma única infração e sim da exigência legal de comportamento regular durante o cumprimento da pena.

Desse modo, diante da cumulação de requisitos objetivo e subjetivo, não se deve admitir que a delimitação temporal do requisito objetivo (ausência de falta grave), repercuta no requisito subjetivo (bom comportamento carcerário), sobretudo com o fito de delimitá-lo e, por decorrência, enfraquecê-lo.

Nesse sentido é a orientação do Superior Tribunal de Justiça:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. REQUISITO SUBJETIVO. AUSÊNCIA. PRÁTICA DE FALTA DISCIPLINAR DE NATUREZA GRAVE. LIMITAÇÃO DO PERÍODO DE AFERIÇÃO. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Consoante o entendimento deste STJ, a
análise do bom comportamento do apenado enquanto requisito do livramento condicional (art. 83, III, a, do CP) deve considerar todo seu histórico prisional,
não se limitando ao período de 12 meses referido na alínea b do referido art. 83, III
.

2. Agravo regimental desprovido. (STJ. AgRg no REsp n. 2.017.532/TO, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 18/10/2022, DJe de 24/10/2022). Grifo nosso.

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. REQUISITO SUBJETIVO NÃO CONSTATADO PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. PÉSSIMO HISTÓRICO PRISIONAL. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. TESE DEFENSIVA NÃO APRECIADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO E PREJUDICADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. No caso em tela, foi ressaltado pelas instâncias ordinárias que o
agravante ostenta péssimo histórico prisional, com 3 faltas disciplinares de natureza grave, todas por evasão, além de ter praticado novo delito durante a execução da reprimenda, fatores que, conforme concluído pelo Tribunal de origem, desabonam o requisito subjetivo para a obtenção do livramento condicional
.

2. Para o deferimento do benefício, além da ausência de cometimento de falta grave nos últimos 12 meses, o apenado deve ostentar bom comportamento carcerário durante a execução da pena, o que não restou demonstrado na hipótese, conforme destacado pela Corte a quo. Assim, nos termos da jurisprudência desta Corte, o fato de a última falta grave ter sido cometida em 2020 e já estar reabilitada, não impede a negativa do livramento condicional, haja vista o comportamento inadequado do agravante no curso da execução da pena. Precedentes.

[...].

Agravo regimental desprovido. (STJ. AgRg no AREsp n. 2.095.998/MS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 4/10/2022, DJe de 17/10/2022). Grifo nosso.

Ainda, sobre o tema, esta e. Corte não discrepa:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – DECISÃO DENEGATÓRIA DE CONCESSÃO DE LIBERDADE CONDICIONAL – RECURSO DO AGRAVANTE - PEDIDO DE REFORMA DA DECISÃO. RECONSIDERAÇÃO PARA DEFERIMENTO DA LIBERDADE CONDICIONAL – INVIABILIDADE - NÃO CUMPRIMENTO DO REQUISITO SUBJETIVO PREVISTO NO ART. 83, III, DO CÓDIGO PENAL. PRÁTICA DE FALTAS GRAVES (DIVERSAS FUGAS). OFENSA AOS REQUISITOS DE ORDEM SUBJETIVA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO - UNÂNIME.

I – Para a concessão do livramento condicional, deve o acusado preencher os requisitos de natureza objetiva (lapso temporal) e subjetiva (comprovado comportamento satisfatório durante a execução da pena, bom desempenho no trabalho que lhe foi atribuído e aptidão para prover à própria subsistência mediante trabalho honesto), nos termos do art. 83 do CP;

II - Consoante asseverado na decisão impugnatória, o agravante teria
empreendido fuga por 03 (três) vezes durante a execução da pena, onde se pode constatar que o agravante não cumpriu as condições subjetivas necessárias que justifiquem a concessão do livramento condicional por não apresentar bom comportamento durante a execução da pena
;

III - Como é cediço, a execução da pena visa a analisar a realidade do reeducando dentro do sistema prisional, com fundamento em critérios objetivos e subjetivos.

IV - Na espécie, observou-se que o agravante não preencheu os requisitos subjetivos
exigidos pelo art. 83 do CPB, em face do comportamento insatisfatório, circunstância que impediria a concessão do benefício pleiteado, alinhado ao histórico carcerário conturbado por faltas graves e indisciplina, o que foi, corretamente, sopesado pelo Magistrado no decisum atacado, não se constatando qualquer irregularidade na decisão impugnada que segue mantida pelos seus próprios fundamentos
;

V – Ante o exposto, imperioso a manutenção da decisão atacada que denegou o pedido de Liberdade Condicional ao apenado, nos exatos termos da fundamentação.

VI – Recurso conhecido e improvido. (TJPA. APcrim 11540681, Rel. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-10-17, publicado em 2022-10-26). Grifo nosso.

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – DECISÃO QUE INDEFERIU O BENEFÍCIO DE LIVRAMENTO CONDICIONAL POR NÃO CUMPRIMENTO DO REQUISITO SUBJETIVO DO BOM COMPORTAMENTO DURANTE A EXECUÇÃO DA PENA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PEDIDO DE CONCESSÃO DO LIVRAMENTO CONDICIONAL – IMPROCEDÊNCIA.
Motivadamente entendeu o juízo da execução não ter sido atingido o requisito subjetivo de bom comportamento durante o cumprimento da reprimenda, haja vista que o apenado apresenta registro de fuga em 30.09.2013 e recaptura em 20.05.20214 e nova fuga em 17.06.2019 e recaptura em 23.03.2020, o que demonstra a incompatibilidade do seu comportamento com a liberdade antecipada. Inteligência do art. 83, III, a, do CP, alterado pela Lei nº 13.964/2019 (Pacote Anticrime). Precedentes jurisprudenciais, inclusive deste TJ/PA
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO – UNANIMIDADE. (11315946, Rel. VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-10-04, publicado em 2022-10-06). Grifo nosso.

Destarte, o quadro acima exposto, demanda por parte do Magistrado maior cautela na análise do pedido de livramento condicional, pois os requisitos subjetivos não podem ser ignorados.

Assim, nenhum benefício deve ser requerido de forma precoce, em respeito ao escopo da progressão da pena e ao sistema de concessão dos benefícios alusivos à execução penal.

Nesse sentido, por força do disposto no artigo 83, inciso III e seu parágrafo único do Código Penal, a decisão agravada deve ser reformada, uma vez que as condições pessoais do apenado indicam que o mesmo não se encontra comprometido com o integral cumprimento dos deveres de sua pena, tendo em vista o supracitado episódio de fuga, passando quase uma década foragido.

À vista do exposto, conheço e dou provimento ao recurso interposto pelo i. representante do Ministério Público, reformando a decisão recorrida que concedeu o livramento condicional a Ângelo Marcio Tavares de Freitas.

É como voto.

Des.
Leonam Gondim da Cruz Júnior

Relator

Belém, 03/06/2024